Tribunal: CARF
Processo: 14751.720036/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720036/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.663 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2023
Recorrente
TECTUBO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA - COMPROVAÇÃO DO DOLO
Comprovado cometimento intencional da infração, justifica-se e impõe-se a
qualificação da multa de ofício.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo se houver razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
SUJEIÇÃO PASSIVA - ILEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR VÍNCULO
DE RESPONSABILIDADE DE OUTREM
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, nenhum deles é parte legítima para,
em nome próprio, impugnar a sujeição passiva de quaisquer um dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo a alegação da impugnação acerca da suposta
não incidência do art. 135, III, do CTN para redirecionamento da responsabilidade tributária para
sócio. para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720036/2019-43
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado pelo julgador de
primeiro grau:
Os autos de infração a folhas 150 a 195 exigem o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 1.146.918,44, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma
síntese.
1. ARBITRAMENTO DO LUCRO - Arbitramento do lucro que se faz tendo
em vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da
sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termos de
intimação anexos, deixou de apresentá-los. Enquadramento Legal: art. 530,
inciso III, do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR 1999).
2. RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS – Arbitramento
do lucro realizado com base na receita bruta da venda de produtos de
fabricação própria, revenda de mercadorias e rendimentos de aplicações
financeiras, obtidas das Notas Fiscais Eletrônicas disponíveis no Sistema de
Escrituração Pública, Sped NFe e Registros em Declaração de Imposto de
Renda na Fonte, DIRF de Terceiros, tendo em vista contribuinte notificado
(Termo de Intimação Fiscal no 02 deste Procedimento Fiscal) não ter
apresentado os livros e documentos da sua escrituração, Livro Caixa ou
Registros Q100 Substitutivos da Escrituração Contábil Fiscal ECF, conforme
relatório fiscal anexo, em conformidade com o Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Datas do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014,
31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015. Enquadramento legal: art.
3o da Lei no 9.249/95; art. 532 do RIR 1999.
Auto de infração de CSLL
O autuante atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se faz uma
síntese. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

ADICIONAL – Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta da
venda de produtos de fabricação própria, revenda de mercadorias e
rendimentos de aplicações financeiras, obtidas das Notas Fiscais Eletrônicas
disponíveis no Sistema de Escrituração Pública, Sped NFe e Registros em
Declaração de Imposto de Renda na Fonte, DIRF de Terceiros, tendo em vista
contribuinte notificado (Termo de Intimação Fiscal no 02 deste Procedimento
Fiscal) não ter apresentado os livros e documentos da sua escrituração, Livro
Caixa ou Registros Q100 Substitutivos da Escrituração Contábil Fiscal ECF,
conforme relatório fiscal anexo, em conformidade com o Art. 530, inciso III,
do RIR/99. Datas do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014,
31/12/2014,
31/03/2015,
30/06/2015,
30/09/2015
e
31/12/2015.
Enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 2o da Lei no 9.249/95; artigo 29 da Lei no
9.430/1996; art. 22 da Lei no 10.684/03; art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
Imputação de responsabilidade solidária
O auto de infração, além da pessoa jurídica em epígrafe, qualifica ainda como
sujeito passivo, na condição de responsável solidário, o senhor Ezequiel
Carvalho de Oliveira. Da motivação para a imputação de responsabilidade
solidária extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
A empresa iniciou suas atividades em 18/09/2002. No período sob
fiscalização a empresa era administrada pelo sócio, Sr. Ezequiel Carvalho de
Oliveira. Fatos geradores foram registrados em Escriturações Contábeis Fiscais
– ECFs e em Escriturações Fiscais Digitais – EFDs, em compatibilidade com
as notas fiscais emitidas que compreendem receitas e o próprio faturamento.
Apesar dos referidos registros, não houve a constituição espontânea dos débitos
tributários para com a Fazenda, por meio do instrumento previsto na legislação,
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, DCTF, exceto
novembro e dezembro do ano de 2015. Registre-se que nos meses de janeiro a
junho de 2014, os tributos foram inicialmente declarados por meio da DCTF,
mas posteriormente retificados com a anulação completa dos valores, tornando
sem efeito a declaração original que constituiria débitos para com a Fazenda
Nacional, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, compatíveis com as notas emitidas, de
forma espontânea. O faturamento bruto, pelas notas fiscais emitidas, foi
decrescente.
Em 2017 houve a saída da sócia Sra. Érica Amorim Fernandes Pessoa,
oportunidade que, conforme declaração trazida a termo, tomou posse do imóvel
como contrapartida da sua saída, (processo 14751.720016/2019-72, folhas 50 a
52). De forma contraditória a essa dita assunção de posse do imóvel, houve
declaração Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira de que não houve
descontinuidade da utilização do imóvel por parte da Tectubo Indústria e
Comércio Ltda naquele momento, bem como não houve pagamento de aluguel
por parte do empreendimento, o que sinaliza a ausência de consistência da
referida informação, ou simples desconhecimento da amplitude do termo e suas
implicações. (processo 14751.720016/2019-72, folhas 46 a 49 e folhas 50 a 52)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Em onze de abril de 2018 houve registro da 3a Alteração Contratual junto à
Junta Comercial, na intenção de transferir as cotas da sociedade, ativos e
passivos, ao Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva, oportunidade que o único
responsável do negócio Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira deu integral e
irrevogável quitação de quaisquer eventuais haveres junto ao novo sócio e a
sociedade, conforme cláusula quarta. Observe-se que o capital social, ainda que
nominal (empresa sem contabilidade obrigatória), era da ordem de um milhão
de reais. (processo 14751.720016/2019-72, folhas 43 a 45). A referida
alteração contratual registrada em Junta, transferência de cotas, é
contemporânea ao término de emissão das notas pela empresa. Considerando
esse contexto e demais registros que serão trazidos a seguir, a referida operação
de transferência de cotas carece de propósito econômico empresarial, tendo em
vista não ter lastro em planos, projetos e total inexiquibilidade de uma eventual
retomada das atividades para uma consequente rentabilização do negócio, ou
mesmo de uma simples geração de caixa pela venda de ativos, porventura
existentes. Nas declarações trazidas a termo, fica evidenciado a total alienação
dos negócios pretensamente assumidos pelo único detentor das cotas, Sr.
Márcio Alcylonne Tenório da Silva. (processo 14751.720016/2019-72, folhas
11 a 13). Observe-se que somente de potenciais dívidas tributárias registradas
nas escritas fiscais nos anos de 2014 e 2015 e tão somente da empresa Tectubo
Indústria e Comércio Ltda são estimados a ordem de R$ 1,019 milhões de
principal, considerando apenas IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sem qualquer
evidenciação que seus ativos eventualmente disponíveis possam suportar essas
contas.
Evidencia-se, desta forma, que não subsiste um único propósito para a
transferência das cotas, que não seja o de tentar se eximir das obrigações
empresariais, por parte do Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira, já que o Sr.
Márcio Alcylonne Tenório da Silva não apresenta quaisquer indícios de
condição econômica, patrimonial ou entendimento da situação do negócio que
possa suscitar que há uma intenção de reativar o negócio e muito menos de
recuperá-lo. (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13 em combinação
com folhas 57 a 62).
Ademais, todas as declarações relacionadas a venda das cotas não foram
seguidas de documentos que comprovem tal transação, ainda que as
declarações sejam essencialmente compatíveis umas com as outras. Os
elementos que denotam a ausência de propósito empresarial, obtido nos termos
de declaração e durante o procedimento fiscal são os expostos nos itens
seguintes.
Afirmação do Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva de que a alteração do
endereço da indústria, sem a transferência do maquinário, é para redução de
custo, ou seja, a tal economia inviabiliza a produção e a consequente obtenção
de receitas futuras (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Afirmação do Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva de que houve aquisição
de cotas, com pretenso pagamento de valores ao titular anterior, Sr. Ezequiel
Carvalho de Oliveira, envolvendo um empreendimento cujas obrigações
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

líquidas pendentes são consideravelmente superiores ao valor pretensamente
pago por essas cotas (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Aquisição de várias empresas em um único momento, sem saber qual o
capital social envolvido, ainda que se trate de um valor nominal; (processo
14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
O pretenso único titular da empresa, Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva,
ter conhecimento precário dos passivos atuais e dos riscos legais futuros dos
tais empreendimentos pretensamente assumidos, tais como as dívidas
tributárias e trabalhistas (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Aparente despreocupação por parte do Sr. Márcio Alcylonne Tenório da
Silva com a inviabilização do negócio, pela existência de tais passivos
(processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
O pretenso único titular empresarial, Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva
informar não saber se outorgou poderes de administração ou de representação a
terceiros (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Total incapacidade de pagamento das cotas por parte do Sr. Marcio
Alcylonne, nos termos declarados e trazidos a termo no curso deste
procedimento fiscal, que já denotam e evidenciam a impossibilidade para
efetuar qualquer investimento em capital de giro e outros para que se possa
reativar as atividades da empresa (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a
13).
Locação de imóvel pelo Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva, para abrigar
a sede da empresa sem conhecer o locador do imóvel, conforme declarações
trazidas a termo (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Dito endividamento da ordem de trezentos mil reais, junto ao titular anterior
e por acordo verbal, sem apresentar qualquer capacidade de pagamento, seja
em termos da inexistência de patrimônio declarado para o Fisco, seja pela
inexistência de renda declarada no ano exatamente anterior a transação
(processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13 em combinação com folhas
46 a 49).
Incoerência nas declarações em relação ao nível de relacionamento com
demais titulares e sócios, anteriores e atuais, nas empresas que formam o tal
grupo empresarial “adquirido”, sendo que o relacionamento, ainda que
profissional, seria fundamental para reativação deste e dos demais negócios
(processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13).
Informação trazida a termo, do Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira, de
desfazimento do imóvel sede da Tectubo Indústria e Comércio Ltda, com a
pretensa venda ao Sr. Welington Veiga Pessoa, o que inviabilizaria uma das
eventuais garantias para uma possível tomada de recursos de terceiros para
uma reativação do negócio (processo 14751.720016/2019-72, folhas 46 a 49).
As transações que carecem de documentos para a comprovação de sua
ocorrência, relacionadas a dita transferência de cotas, são: 1) Empréstimo de
cem mil reais, prévio a transferência de cotas, do Sr. Ezequiel Carvalho de
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Oliveira junto à Márcio Alcylonne Tenório da Silva, sendo o primeiro devedor
e o segundo credor; (processo 14751.720016/2019-72, folhas 11 a 13 em
combinação com folhas 46 a 49) 2) Venda de animais no montante de, ao
menos, R$ 100 mil, pelo Sr. Márcio Alcylonne Tenório da Silva, com o intuito
de pagar parte das cotas empresariais; (processo 14751.720016/2019-72, folhas
11 a 13 em combinação com folhas 46 a 49) 3) Endividamento por mútuo
verbal, de trezentos mil reais, com garantia do maquinário, entre o Sr. Márcio
Alcylonne Tenório da Silva junto e o Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira, sendo
o primeiro devedor e o segundo credor, no momento de transferência das cotas,
observando-se que essa declaração diverge da 3a Alteração do Contrato Social
em sua cláusula quarta, registrada na Junta Comercial, na qual o Sr. Ezequiel
Carvalho de Oliveira daria total e irrevogável quitação de quaisquer haveres
existentes junto à sociedade ou ao novo titular; (processo 14751.720016/2019-
72, folhas 11 a 13 em combinação com folhas 46 a 49 e folhas 43 a 45) 4)
Venda, a valor de mercado e com ônus, do imóvel sede da Tectubo Indústria e
Comércio Ltda ao Sr. Welington Veiga Pessoa. (processo 14751.720016/2019-
72, folhas 46 a 49 em combinação com folhas 53 a 56)
Os elementos analisados isoladamente eventualmente não permitem a
conclusão quanto a ausência de propósito empresarial, mas quando analisados
em conjunto permitem uma clara visão de que trata-se de uma transação que
nunca ocorreu de fato, mas tão somente seguiu o mínimo formalismo exigido
pela Junta Comercial, não transformando a situação empresarial fática, qual
seja o encerramento das atividades empresariais, sendo uma operação fictícia,
em qualquer respaldo na realidade, com a única finalidade de tentar exonerar o
titular anterior, Sr. Ezequiel Carvalho de Oliveira, do cumprimento dos
passivos existentes, inclusive os tributários.
Enquadramento Legal: Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
Relatório fiscal
No relatório fiscal a folhas 200 a 203, o autuante apresenta a motivação dos
lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
DO PROCEDIMENTO
A Fiscalização fora constituída por meio do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, tendo havido emissão e envio de Termo de Início de
Procedimento Fiscal, encaminhado pela via postal, em 1°/08/2018, ao endereço
constante dos cadastros dessa instituição, qual seja, Avenida Doutor Durval de
Goés Monteiro, 5015, Galpão 5 E, Bairro Santo Amaro, Maceió AL, e da
referida postagem, AR490845208BI, retornou informação de inexistência do
número informado, conforme consta do processo 14751.720036/2019-43, fls.
de 2 a 5.
Após retorno da referida postagem pelo Correio, foi emitido Edital Eletrônico
publicado em 12/09/2018, cuja notificação passou a ter efeito a partir de
27/09/2018, dando início ao procedimento fiscal, conforme consta do processo
14751.720036/2019-43, fL 6.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Em função da dificuldade de efetuar contato com o contribuinte, seus
representantes legais ou titular atual (cadastral), foi emitido Termo de
Diligência e Constatação por Auditores da Receita Federal do Brasil no âmbito
da DRF Maceió, conforme consta do proce5s014751.720036/2019-43, fls. 7 a
10.
Durante o procedimento foram obtidas declarações trazidas a termo das
seguintes pessoas, que passaram pelo quadro societário, ou de titularidade
(cadastral) da empresa: Márcio Alcylonne Tenório da Silva; Ezequiel Carvalho
de Oliveira; e Erica Amorim Fernandes Pessoa, bem como também foi obtida
declaração trazida a termo do Sr. Luís Eduardo Salles Correa, atual contador
nos registros existentes junto à Secretaria Especial da Receita Federal,
conforme consta do processo 14751.720036/2019-43, folhas 11 a 13, 46 a 49,
50 a 52 e 14.
Complementarmente, foram obtidas informações junto Secretaria Municipal
de Economia da Prefeitura de Maceió, 29/11/2019, as quais indicam a
titularidade junto àquele ente federativo, de imóvel situado a Rua João José
Pereira Filho, S/N, Quadra 05, módulo 11 e 12 — Tabuleiro dos Martins, CEP
57.081-000, para o contribuinte fiscalizado, Tectubo Indústria e Comércio
Ltda., conforme consta do processo 14751.72006/20.19-43, folhas 53 a 56.
Para fins de esclarecimento da transação de aquisição de cotas informada nas
declarações trazidas a termo foi obtida Declaração de Imposto de Renda do Sr.
Marcio Alcylonne Tenório da Silva, conforme consta do processo
4751.720036/2019-43, folhas 57 a 62. Para fins de obtenção de
esclarecimentos adicionais às declarações trazidas a termo já citadas neste
Relatório, foi emitido Termo de Constatação e Intimação em Procedimento
Fiscal 01, TIF01, em 29/11/2018, todavia, o referido termo fora devolvido,
conforme consta do processo 14751.720036/2019-43, fls. 63 a 68.
Em função do insucesso quanto à ciência do referido termo, fora emitido
novo Termo de Intimação em Procedimento Fiscal, TIF 02, o qual fora dada
ciência por meio de Edital Eletrônico 005651457, de 04/02/2019 e ciência em
19/02/2019, o que pode ser confirmado no processo 14751.720036/2019-43,
fls. 69 a 76.
Em 26/02/2019 foi emitido Termo de Diligência/Constatação pela
Fiscalização da DRF Maceió, Auditor Fiscal Sr. Marcos Antonio Rios Forte,
referente as inconsistências quanto existência de atividade empresarial,
confirmando e constatando a inexistência de processo industrial, comercial, ou
mesmo administrativo no endereço constante do cadastro da Secretaria
Especial de Receita Federal (dado informado peio contribuinte), Av. Durval de
Goés Monteiro, 5015, Galpão 5 E, Bairro Santc Amaro, Maceió, AL„ o que
pode ser verificado no processo 14751.72003612019-43, fl. 77 a 102. DOS
FATOS GERADORES DE TRIBUTAÇÃO — IRPJ E CSLL
O contribuinte escriturou a Escrituração Contábil Fiscal, ECF, transmitindo-
a. Notificado a apresentar os arquivos Q100, equivalente ao Livro Caixa, ou o
próprio Livro Caixa, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 02, não houve
cumprimento da exigência.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Não havendo apresentação de Livro Caixa, ou de registro equivalente, houve
o lançamento do lucro arbitrado, sofrendo a majoração de 20%, perfazendo
uma estimativa de lucro presumido de 9,6%, e os fatos geradores foram
apurados a partir dos valores consolidados de Notas Fiscais Eletrônicas de
Saída do contribuinte sob Fiscalização, com Código Fiscal de Operação e
Prestação, CFOP, correspondentes à receita bruta, não canceladas, menos
descontos concedidos, o que pode ser venficado nas fls. 103 a 148 do processo
14751.720036/2019-43.
Também foram agregados os rendimentos de aplicação financeira
apresentados em Declaração de Imposto Retido na Fonte, DIRF, de terceiros,
conforme pode ser confirmado nos quadros da fl. 149 do processo
14751.720036/2019-43. Após, foram consolidados os valores trimestrais, base
para os tributos IRPJ e CSLL reflexo.
Tendo em vista o contribuinte ter apresentado Declaração de Débito e
Crédito Tributário Federal, DCTF, para os meses de março de 2014 (primeiro
trimestre), junho de 2014 (segundo trimestre) e junho de 2015 (segundo
trimestre), IRPJ e CSLL, posteriormente ter efetuado sua retificação sem a
respectiva confirmação dos valores apurados, DCTF zerada, e sem que tal
alteração estivesse lastreada na realidade dos fatos comerciais e econômicos
geradores de tributação verificados em Notas Fiscais Eletrônicas, NFe.,
disponíveis no Sistema Sped e na própria Escrituração Contábil Fiscal, ECF,
foram aplicadas multas de 150% no período referenciado e nos demais
períodos, 75%.
DA CARACTERIZAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
No procedimento identificou-se solidariedade tributária fática do Sr. Ezequiel
Carvalho de Oliveira, o que fora caracterizado em Relatório Específico, não
havendo documentos que comprovem as transações que precederam a pretensa
transferência de cotas, com ônus, bem como total ausência de propósito
econômico empresarial para a referida transação de transferência de
titularidade para o Sr. Marcio Alcylonne Tenório da Silva.
CONCLUSÕES
Apesar das receitas auferidas e verificadas durante o processo de fiscalização
encontrarem-se compatíveis com Escrituração Contábil Fiscal ECF e
Escrituração Fiscal Digital, EFD Contribuições, o contribuinte não efetuou a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, exceto último
trimestre de 2015, no que se refere ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Desta forma, restou à
Administração Tributária, por meio desta Ação Fiscal, o lançamento de Ofício
a partir do instrumento de Auto Infração.
Ciência do lançamento, sua impugnação
Conforme termo a fls. 220, a pessoa jurídica autuada foi cientificada do
lançamento em 29/03/2019, uma sexta-feira, por meio de edital que havia sido
publicado quinze dias antes.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Conforme aviso de recebimento a fls. 228, o sujeito passivo por
responsabilidade solidária foi cientificado do lançamento, por via postal, em
16/04/2019.
Em 29/04/2019, conforme termo a folhas 204, foi apresentada impugnação em
nome de Tectubo Indústria e Comércio, a qual se acha juntada a folhas 206 a
219. Quanto ao outro sujeito passivo, não se encontra nos autos nenhuma
impugnação apresentada em seu nome.
Os enunciados seguintes resumem o conteúdo da única impugnação
apresentada.
DOS FATOS 
Foi apurada diferença tributária a recolher, bem como aplicado multa de
ofício qualificada e, ainda, redirecionado a reponsabilidade tributária para o
sócio administrador a época do fato gerador, mesmo sem haver qualquer
dissolução irregular da empresa. 
Quanto a aplicação da multa de ofício qualificada, a presunção legal na
omissão de receita e consequente aplicação da multa na sua forma simplificada
é regra que se impõe, uma vez que a omissão dolosa, fraude e conluio, nos
moldes do art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, devem ser comprovados.
DO DIREITO A – DA PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA,
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA DE
OFÍCIO 
A presunção legal na omissão de receita e consequente aplicação da multa
na sua forma simplificada é regra que se impõe, uma vez que a omissão dolosa,
fraude e conluio, nos moldes do art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, devem ser
comprovados. Portanto, a aplicação da multa de ofício de forma qualificada,
nos moldes do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, é manifestamente ilegal, pois o
contribuinte jamais teve a intenção de ludibriar o fisco, seja de qual forma for. 
A fiscalização perpetrada pela RFB simplesmente chegou aos valores com
base nas notas fiscais emitidas e nas declarações emitidas nos anos de 2014 e
2015, não havendo qualquer intuito de ludibriar o fisco quanto a correta
apuração de tributos. Deste modo, pontua o art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96 e
ainda, disciplinam os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.  Jamais pode ser o contribuint
pertinente ao fato gerador exposto, que no caso dos autos denota-se tão
somente ante o fato da omissão de receita e seu correlato não pagamento.
Assim, tal ponto tão somente aduz a aplicação da multa de ofício, mas não da
sua aplicação de forma qualificada, pois não houve a incidência da hipótese do
art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96.  O relatório fiscal, bem como a fundamentação po
nada pontuam quanto à sonegação de tributo e sua correlata intenção de
sonegar, fato este que serve de embasamento para a aplicação da multa de
ofício qualificada (no patamar de 150%), mas tão somente que não houve a
declaração e consequente recolhimento dos tributos alusivos aos anos de 2014
a 2018 – estes na espécie IRPJ e CSLL.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43
 O fiscal atuante simplesmente se desincumbe do seu ônus de provar e
imputa tal responsabilidade para a impugnante, no sentido de que esta tem a
obrigação de provar que não sonegou tributos, esquecendo-se do fato de que tal
prova, no sentido positivo, deve advir da autoridade fazendária, provando que
tal sonegação existiu.  Portanto, a prova de sonegação
fiscal, de responsabilidade da autoridade
Fazendária, não existe no caso dos autos, apenas presumindo que houve tal
fato, sem, contudo, demonstrar qualquer ação neste sentido. O que ocorreu, no
caso dos autos, foi tão somente a falta de controle da sua contabilidade quanto
a todas as receitas auferidas, mas sendo tais devidamente escriturada por meio
de escrituração digital (conforme própria narrativa no relatório fiscal), bem
como emitida as regulares notas fiscais, incidindo, na pior das hipóteses, a
multa de ofício de forma não qualificada. Ao passo que jamais houve dolo do
requerente que ensejasse a quebra dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.  Além do mais,
meio de Súmula vinculante da lavra do CARF, sendo firmado que o dolo e
quebra dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 devem ser demonstrados, o que não
ocorreu no caso dos autos.  Do mais, é evidente que não houve qualquer inte
contribuinte no sentido de sonegar receita, havendo tão somente a omissão
destas por culpa sua, ensejando apenas a aplicação da multa inserta no art. 44,
I, da Lei no 9.430/96 – multa isolada não qualificada.  Conforme acima exposto, pugn
ofício qualificada aplicada, esta nos moldes do art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/96, ante a inexistência de dolo ou qualquer infração a lei, existindo
apenas a omissão de receita por culpa, bem como pugna que seja aplicada a
correta multa de ofício, sem qualificadora, nos moldes do art. 44, I, da Lei no
9.430/96.
DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
ART.
135,
III,
DO
CTN
PARA
REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PARA
SÓCIO  A pessoa jurídica, bem como todos os sócios com poderes de gestão não
cometeram qualquer espécie de infração a lei ou excesso de poderes que enseje
o redirecionamento da responsabilidade tributária. Contudo, foi redirecionada a
responsabilidade tributária para o sócio administrador a época do fato gerador
dos tributos cobrados. Ao contrário, jamais houve o crime de sonegação fiscal
que ensejasse a quebra da lei e redirecionamento da responsabilidade tributária
para o sócio administrador à época do fato gerador, uma vez que tão somente
houve a omissão de receita e não sua sonegação.  A autoridade achou que houve a dis
tenha havido qualquer prova nesse sentido e, por tal razão, acabou por
redirecionar a responsabilidade tributária de plano.
Tais fatos são extremamente graves para que sejam imputados sem que haja
suporte probatório para tanto, o que tem que ser bem delimitado é o que se
acha e o que se prova, com o fito de não imputar responsabilidade jurídica
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

desastrosa a pessoas inocentes, como está ocorrendo no caso dos autos. Assim,
no que atine a responsabilidade solidária atribuída sob o enfoque de dissolução
irregular da empresa, denote-se que tal fato foi equivocadamente interpretado
pela autoridade, pois a mesma está fisicamente estabelecida e não procedeu
nenhuma espécie de procedimento, até o momento, falimentar ou com o fito de
encerrar as suas atividades.
Ao contrário, conforme se abstrai pelo depoimento prestado pelo atual sócio
administrador, mesmo não informa em nenhum momento que houve a
dissolução da pessoa jurídica, mas ao contrário, assevera que está
empreendendo esforços para manter a mesma ativa no mercado. Diga-se de
passagem, esforços estes que se tornam cada dia maior, pois além de ter que
lidar com as adversidades do mercado financeiro, a crescente crise econômica
do País, ainda tem que lidar com a aplicação de multas de forma irregular, que
tão somente aumenta o passivo da empresa e torna quase impossível a
retomada de suas atividades mediante a reorganização societária.
Todas as provas existentes no caso dos autos demonstra a regular sucessão
empresarial, não havendo absolutamente nada que desabone tal conduta, exceto
a gana inquisitorial da autoridade fiscal, cujo a qual deu interpretação e
valoração ao fatos em acordo com sua visão. Não apenas houve a manifesta
declaração de aquisição da empresa, conforme depoimento colhido pelo atual
sócio administrador no caso dos autos, como a mesma está agindo em estrita
consonância com a legalidade, tentado adimplir toda sua carga tributária e
reorganizar as atividades da empresa.
Portanto, a inexistência de crime tributário de sonegação fiscal e consequente
redirecionamento da responsabilidade tributária, é de fácil observância, pois
basta analisar o procedimento fiscal que restará demonstrado tão somente
ilações ponderadas pela autoridade inquisitorial, nada mais que isso. Por tal
razão, o que houve no caso dos autos foi o mero não recolhimento de tributo,
se obtendo, inclusive, o passivo tributário em razão da análise da escrituração
realizada e emissão de notas, fato que tão somente induz, ainda mais diante da
presunção legal, tão somente ao fato da omissão de tributos e não qualquer
espécie de crime tributário que enseje o redirecionamento da responsabilidade
tributária de plano.
Segundo a norma que rege a matéria em tela, os casos evidentes, no sentido
de fraude fiscal, estão previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Portanto, conforme se observa dos autos de infração, bem como do relatório
de fiscalização, não há qualquer imputação alusiva à prática dos respectivos
crimes tributários acima mencionados, diante da total e manifesta inexistência
de provas.
De mais a mais, denote-se que jamais houve a existência de dolo, fraude a lei
ou excesso de poderes que ensejasse o redirecionamento, em decorrência da
solidariedade, para o sócio administrador a época do fato gerador, pois foram
realizados os atos de gestão com a extrema prudência, apenas declarando e, por
dificuldade financeira, não recolhendo o tributo. Assim pontuam os arts. 134 e
135 do CTN.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Além do mais, a autoridade responsável pela fiscalização não trouxe qualquer
prova de que impugnante agiu com dolo, feriu lei ou extrapolou seus poderes
de administração, apenas sendo presumido que houve a incidência do art. 134 e
135 do CTN, sem que houvesse qualquer prova quanto a isso. 
O entendimento jurisprudencial, quanto a matéria, é uníssono nos Tribunais
pátrios, no sentindo da estrita necessidade de que o simples inadimplemento do
débito tributário não caracteriza infração a lei, ao passo que o sócio tem que
demonstrar que não agiu com dolo, o que está sendo devidamente realizado no
caso dos autos. O entendimento de que o mero inadimplemento da obrigação
tributária não enseja responsabilidade solidária é sumulado, não havendo o que
se discutir quanto a tal ponto, assim pontando a súmula no 430: O mero
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade do sócio gerente. Do mais, quanto a entendimento esposado,
pontua a jurisprudência do E. STJ. 
Do mais, vem a calhar brilhante ponto elucidativo posto pela doutrina de
Hugo de Brito Machado, curso de direito tributário. Editora Malheiros, 35a
edição, revista, atualizada e ampliada,pag. 505. 
Percebe-se, da simples leitura do processo administrativo, que não há
qualquer fato que, bem como prova hábil, demonstre a dissolução irregular da
empresa, ante o fato de não ter sido praticado qualquer ato com excesso de
poderes ou infração a lei, nos moldes do art. 135, III, do CTN, sendo
necessário que o presente auto de infração seja cancelado em face do sócio
administrador a época do fato gerador, respondendo o mesmo, de forma
solidária, tão somente se não pago o tributo e deflagrada a execução e, ainda,
haja dissolução irregular da impugnante. 
Conforme acima exposto, requer o impugnante que seja cancelado o
redirecionamento de plano da responsabilidade tributária para o sócio
administrador a época do fato gerador, uma vez que não há qualquer
demonstração de dissolução irregular da empresa, não incidindo a regra do art.
135, III, do CTN, ante a não demonstração de dissolução irregular ou diante da
total falta de conduta dolosa que enseje a responsabilidade tributária.
DOS REQUERIMENTOS 
Demonstrados os requisitos necessários imbuídos no Decreto no 70.235/72
para o manejo da presente impugnação, requer-se que: a) a nulidade da multa
de ofício qualificada aplicada, esta nos moldes do art. 44, I, §1o, da Lei no
9.430/96, ante a inexistência de dolo ou qualquer infração a lei, existindo
apenas a omissão de receita por culpa, bem como pugna que seja aplicada a
correta multa de ofício, sem qualificadora, nos moldes do art. 44, I, da Lei no
9.430/96; b) seja cancelado o redirecionamento de plano da responsabilidade
tributária para o sócio administrador a época do fato gerador, uma vez que não
há qualquer demonstração de dissolução irregular da empresa, não incidindo a
regra do art. 135, III, do CTN, ante a não demonstração de dissolução irregular
ou diante da total falta de conduta dolosa que enseje a responsabilidade
tributária.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Após, foi proferida decisão que não conheceu as questões e arguições suscitadas
pela impugnação no que diz respeito à imputação de responsabilidade solidária a Ezequiel
Carvalho de Oliveira. As demais questões suscitadas pelo contribuinte foram conhecidas e
julgadas parcialmente procedentes para reduzir a multa de ofício, quanto ao segundo trimestre de
2015, de 150% para 75%, tanto no concernente ao lançamento de IRPJ, quanto no concernente
ao lançamento de CSLL.
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário arguindo, em suma (i) “a
impossibilidade de aplicação de multa qualificada de ofício diante da inexistência de quebra de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64”; (ii) não incidência do art. 135, III, do
CTN para redirecionamento da responsabilidade tributária para sócio.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
Entretanto, no que diz respeito à impugnação acerca da não incidência do art. 135,
III, do CTN para redirecionamento da responsabilidade tributária para sócio, ela não pode ser
conhecida pelas razões já dispostas na decisão recorrida, razão pela qual passo a transcrevê-la:
A única impugnação presente nos autos é tempestiva e dela se toma
conhecimento. Todavia, cumpre ressalvar que essa impugnação, apresentada
em nome da Tectubo Indústria e Comércio Ltda e subscrita digitalmente pelo
seu representante legal (Marcio Alcylonne Tenório da Silva), contém matéria
que extrapola sua legitimidade para contestar as exigências fiscais.
Apesar disso, uma seção do texto da impugnação que se intitula “Da não
incidência do art. 135, III, do CTN para redirecionamento da responsabilidade
tributária para sócio” é devotada a contestar a responsabilização solidária do
outro sujeito passivo. Visto que a impugnação é apresentada em nome apenas
de um dos sujeitos passivos, a esta instância de julgamento não cabe tomar
conhecimento das alegações e postulações associadas a tal matéria.
Nem sequer cabe alegar que, ao contestar a responsabilidade solidária do outro
sujeito passivo, o representante da Tectubo estivesse a defender o interesse de
seu cliente, uma vez que não se consegue vislumbrar que vantagem ou
benefício lhe pudesse advir da exclusão do litígio de outros devedores
solidários. Muito pelo contrário, parece evidente que, quanto mais pessoas
pudessem responder pela dívida, tanto melhor para qualquer um dos devedores
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

solidários. Assim, à falta de representação, acrescenta-se a falta de interesse
para que se possa conferir legitimidade à impugnação em questão para
questionar tal matéria.
O Decreto no 70.235, de 1972, ao estabelecer os elementos formais que deve
conter o auto de infração, determinou, entre eles, a qualificação do autuado
(art. 10), ensejando a reunião no lançamento de todos os sujeitos passivos
identificados (contribuinte e/ou responsável). Também, entre os requisitos da
impugnação contidos no Decreto no 70.235, de 1972, consta, expressamente, a
necessária menção à qualificação do impugnante (art. 16, inciso II), o que
permite concluir que, inclusive em caso de pluralidade de sujeitos no pólo
passivo do lançamento tributário, cada qual poderá defender-se em nome
próprio da exigência fiscal que lhe foi particularmente imputada. A corroborar
tal entendimento, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Portaria RFB no
2.284, de 2010 (vigente na época dos fatos), o prazo para impugnação é
contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido
cientificado do lançamento. Atualmente vigora a Portaria RFB no 1.862, de 27
de dezembro de 2018, que contém regra idêntica no seu artigo 4o, § 2o.
Ainda no que concerne aos requisitos da impugnação, vale citar, por sua
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, o Código de Processo
Civil, instituído pela Lei no 13.105, de 2015, segundo o qual, para postular em
juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). E mais: que ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico (art. 18). Por fim, o juiz não resolverá o mérito quando
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI).
Semelhantemente, a Lei no 9.784, de 1999, em seu art. 9o, II, dispõe que são
legitimados como interessados no processo administrativo aqueles que, sem
terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados
pela decisão a ser adotada.
Ora, convém reiterar, não configura interesse da contribuinte pessoa jurídica a
defesa dos sócios ou de terceiros em relação à responsabilidade a eles
atribuída, haja vista que ela não viria a sofrer nenhum prejuízo com a efetiva
responsabilização destes. Trata-se de matéria de interesse exclusivo das
próprias pessoas responsabilizadas, e que, justamente por isso, não pode ser
suscitada com legitimidade por outros autuados, a menos que comprovada a
respectiva representação por regular instrumento de mandato, o que não se
verifica no presente caso.
Em suma, quanto à impugnação apresentada em nome da Tectubo Indústria e
Comércio Ltda, não se toma conhecimento do conteúdo seu que se destina a
contestar a responsabilização solidária dos demais sujeitos passivos.
De qualquer forma, cumpre ressalvar que a impugnação apresentada pela
Tectubo é tempestiva sua admissibilidade se reconhece. Nela contesta-se não
só a responsabilização passiva como também parte do mérito das exigências
fiscais, a saber, a parte correspondente à qualificação da multa de ofício, que
resultou no aumento do seu percentual de 75% para 150%. Essa parte do
crédito tributário constituído, em decorrência do disposto no artigo 151, inciso
III, do CTN, encontra-se com sua exigibilidade suspensa. E essa suspensão da
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

decorrente da instauração do litígio aproveita a todos os sujeitos passivos, nos
termos do artigo 7o da mesma Portaria RFB no 2.284, de 2010, e do artigo 5o da
Portaria RFB no 1.862, de 2018.
Não se tomando conhecimento da parte da impugnação apresentada em defesa
dos interesses do outro sujeito passivo, a apreciação que se segue diz respeito
apenas as demais questões suscitadas na impugnação apresentada em nome da
Tectubo.

Deve-se acrescentar que o entendimento adotado pela Decisão recorrida está em
consonância com o entendimento do CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
Por
falta
de legitimidade
para
representar as
pessoas
físicas arroladas como responsáveis tributários, não se conhecem das
alegações veiculadas pelo contribuinte principal quanto à a exclusão de
terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
(Processo no 10120.721877/201609. Julgado em 21/11/2018)

Isto posto, deixo de conhecer a parte do Recurso Voluntário referente a
impugnação acerca da suposta não incidência do art. 135, III, do CTN para redirecionamento da
responsabilidade tributária para sócio.

MÉRITO
No que diz respeito a impugnação referente a impossibilidade de aplicação de
multa qualificada de ofício diante da suposta inexistência de quebra de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, entendo que ela não deve ser acolhida.
Observe-se que em suas razões recursais a contribuinte apenas alega que não
houve sonegação fiscal haja, oportunidade em que defende que o que teria ocorrido
foi tão somente a falta de controle da sua contabilidade quanto a todas as
receitas auferidas, mas sendo tais devidamente escriturada por meio de
escrituração digital (conforme própria narrativa no relatório fiscal), bem como
emitida as regulares notas fiscais, incidindo, na pior das hipóteses, a multa de
ofício de forma não qualificada. Ao passo que jamais houve dolo do requerente
que ensejasse a quebra dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Entretanto, essa alegação da contribuinte restou bem afastada pelo Julgador de
primeiro grau, não tendo o recurso voluntário trazido argumentos que infirmassem a conclusão
da decisão recorrida. Ao contrário, limitou-se a reproduzir o quanto dito em sede de impugnação,
razão pela qual valho-me do art. 57, § 3o, do RICARF:
A impugnação contesta a aplicação da multa no percentual de 150%,
argumentando que a sanção qualificada requer que o dolo no cometimento da
infração seja comprovado. Segundo alega, o contribuinte jamais teve a intenção
de burlar o fisco, tanto que a fiscalização apurou as bases de cálculo com base
nas notas fiscais e declarações emitidas pela empresa. Queixa-se ainda de que o
auto de infração e o relatório fiscal não teriam apontado nada quanto à
sonegação de tributo e a correlação de sonegar. Conclui sustentando que não
consta dos autos a prova de sonegação fiscal, de modo que a qualificação da
multa se teria fundado em mera presunção.
Todavia, a argumentação da impugnante é equivocada. Diferentemente do que
alega, a autoridade lançadora não lançou mão de presunção para demonstrar o
dolo no cometimento da infração (embora se o tivesse feito, em tese, não
haveria aí nenhum vício insanável, visto que a presunção é meio de prova
legítimo). Ainda que de maneira concisa, a motivação para a qualificação da
multa encontra-se expressa de maneira clara e precisa no relatório fiscal a
folhas 200 a 203, nos seguintes termos, textualmente:

Verifica-se, pois, que o que comprovou o dolo e levou à qualificação da multa,
no entender da fiscalização, quanto a três períodos de apuração determinados
dos oito abrangidos pelo lançamento, foi o fato de o contribuinte ter
inicialmente declarado débitos de IRPJ e CSLL por meio da entrega de DCTF,
mas algum tempo depois retificou essas DCTF, para zerar o valor daqueles
mesmos débitos. Houve tal retificação a despeito de que o contribuinte, na
época optante pelo lucro presumido, comprovadamente obteve receita bruta
nos períodos de apuração em questão, conforme atestam tanto sua escrituração
contábil digital e as notas fiscais eletrônicas emitidas.
Tal retificação era incompatível com a situação fiscal concreta do contribuinte,
que realizou em todos os períodos de apuração operações que geraram a
obrigação de apurar e recolher IRPJ e CSLL em valores superiores a zero.
Logo, acertadamente conclui o fiscal que houve dolo no cometimento da
infração.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Ao contrário do que argumenta a impugnação, não descaracteriza o dolo o fato
de que a fiscalização se tenha valido de dados da escrituração fiscal e de notas
fiscais eletrônicas para efetuar os cálculos das diferenças tributáveis. Esses
elementos da escrituração e da documentação fiscal constituem apenas uma
parcela das obrigações acessórias a que estão legalmente obrigados os
contribuintes. Embora eles sejam importantes fontes de dados para o fisco, eles
devem ser complementados pelo conteúdo das DCTF, a qual, nos termos do
artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de 1984, por ser o documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito.
Graças ao caráter de confissão de dívida, ausentes nos demais documentos e
declarações mencionados pela impugnante, a DCTF avulta em importância
para a administração tributária, pois ela permite que se inicie a cobrança
administrativa e judicial do crédito tributário sem que seja necessário efetuar o
lançamento de ofício. Daí que qualquer erro deliberado no seu preenchimento
que leve à redução do montante do débito confessado cria embaraço para o
fisco, o qual somente por meio de lançamento de ofício poderá exigir o
cumprimento da obrigação tributária. Portanto, a falha deliberada no
preenchimento da DCTF caracteriza, sim, sonegação e dolo no cumprimento de
obrigação tributária, ainda que outras obrigações acessórias tenham sido
satisfeitas pelo sujeito passivo.
Acrescente-se que, apesar de alegar que não teria havido nenhuma intenção ou
dolo do contribuinte com o propósito de sonegar receita, e que teria havido tão
somente a omissão destas por culpa sua, a impugnação não apresenta nenhuma
justificativa para a retificação efetuada nas DCTF que eram incompatíveis com
os dados da escrituração contábil fiscal do sujeito passivo e com as notas
fiscais eletrônicas por ele emitidas.
Não obstante, cumpre reconhecer que se deve dar razão em parte à impugnação
ao contestar a qualificação da impugnação. Ocorre que, conforme já salientado,
a autoridade lançadora qualificou a multa em relação ao crédito tributário
referente apenas a três trimestres do total de oito abrangidos pelo lançamento,
sob a justificativa de que houve retificação indevida da DCTF relativa ao
primeiro e ao segundo de 2014, e ao segundo de 2015, com o objetivo indevido
de zerar os débitos de IRPJ e CSLL inicialmente informados nas DCTF
originais. Contudo, conforme atesta a relação abaixo, extraída dos bancos de
dados eletrônicos da Receita Federal, quanto ao segundo trimestre de 2015 não
houve retificação alguma da DCTF. A original apresentada é a única que
consta na relação e permanece ativa até o momento.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

Em conseqüência, fica prejudicada fundamentação do fisco para a qualificação
da multa relativa ao segundo trimestre de 2015. Daí se segue também que a
impugnação do sujeito passivo deve ser julgada parcialmente procedente, para
reduzir o percentual da multa relativa ao segundo trimestre de 2015 de 150%
para 75%.

Isto posto, na parte conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.663 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720036/2019-43

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário deixando
de conhecer a impugnação acerca da suposta não incidência do art. 135, III, do CTN para
redirecionamento da responsabilidade tributária para sócio, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 312
DF CARF MF
Original